Tribunal: STF
Processo: ARE 1597309
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO NÃOPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de ressarcimento ao erário proposta por São Paulo Previdência SPPREV contra Netelin Rose Della Mota da Silva, voltada à restituição de valores pagos a título de pensão por morte, sob alegação de constituição de união estável pela beneficiária, o que extinguiria o benefício.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a constituição de união estável pela beneficiária autoriza a cessação do benefício de pensão por morte, considerando a legislação vigente à época do óbito do instituidor.
III. Razões de Decidir
3. A legislação aplicável à concessão de pensão por morte é a vigente na data do óbito do segurado, conforme Súmula nº 340 do STJ. A redação originária da Lei Estadual nº 452/1974 não previa a união estável como causa de extinção do benefício.
4. A impossibilidade de aplicação retroativa de leis restritivas impede a cessação do benefício com base em união estável, de modo a tornar inadequada a pretensão ressarcitória.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
Legislação Citada:
Lei Estadual nº 452/1974, art. 8º, III, e art. 19, II. Lei Complementar Estadual nº 1.013/2007. Código de Processo Civil, art. 85, §11.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1043286-87.2019.8.26.0602, Rel. Jayme de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Público, j. 16/10/2024. TJSP, Apelação Cível 1027734-85.2016.8.26.0053, Rel. Paulo Barcellos Gatti, 4ª Câmara de Direito Público, j. 03/12/2021. TJSP, Apelação Cível 1010357-09.2022.8.26.0048, Rel. Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13ª Câmara de Direito Público, j. 15/05/2024.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, § 3º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente